Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706289-03.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA, JOSIMAR ARAUJO MAGALHAES, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para atuar da defesa de JOHNATHAN SANTANA DA SILVA. Remetam-se os autos à Defensoria para apresentar as razões da apelação. Em seguida, ao Ministério Público para apresentar contrarrazões. Por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator